Tribunal: TJMT
Processo: 0003761-14.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003761-14.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JANDIR JOSE MILAN - CPF: 344.840.941-34 (APELADO), JESSICA MARILIA ALMEIDA SOUSA - CPF: 019.503.681-65 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA - APELO ESTATAL PROVIDO.

1. A Prescrição para apuração de infração é aquela que consiste no lapso temporal entre a data do fato e o início da apuração da infração.

2.
Deve-se aplicar o Decreto Federal nº 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato. Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos.

3. Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva.

4. Prescrição intercorrente.

5. Impossível é a observância da Lei Federal nº 9.873/99 e do Decreto Federal nº 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais.

6. Impossibilidade de aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/13 de forma retroativa.

7.
Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Multa Ambiental nº 0003761-14.2017.811.0082, julgou procedente
os pedidos contidos na inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva contida no Auto de Infração nº 119002, bem como condenou o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (Id. 137734664), argumenta o Estado de Mato Grosso acerca da inocorrência de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não se trata de prescrição que ocorre no curso de processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração Pública para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 137734667.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 138401672.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decididas é saber se houve ou não ocorrência de prescrição da pretensão punitiva de infração ambiental referente ao Auto de Infração nº 119002.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Feitas a ponderações acima, requer que Vossa Excelência se digne a:

a) conceder a Tutela de Urgência, consistente na suspensão dos efeitos da CDA nº. 2017470094, culminando por determinar a retirada e/ou a abstenção de apontamento e protesto do titulo no cartório e nos órgãos de proteção ao crédito;

b) deferir o prazo de 5 dias para apresentação de caução caso seja condição para a concessão da liminar;

c) determinar a citação do Requerido para apresentar defesa, sob pena de ser presumido corno aceitos os fatos alegados;

d) Declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo, tomando nula a decisão que considerou procedente o Auto de Infração, bem como a que a homologou, culminando por declarar a extinção da multa apontada em desfavor do Autor;

e) no mérito, requer a confirmação da Tutela de Urgência, ou em caso de indeferimento, a concessão em sentença, culminando por julgar procedente a demanda no sentido de declarar a inexistência da multa e nulo o processo administrativo, bem como a nulidade da CDA n°. 2017470094.

f) caso não seja esse o vosso entendimento, requer que o Juízo determine a diminuição da multa aplicada para o patamar mínimo, justamente pela falta de fundamentação para aplicação no montante sancionado;

g) condenar o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor dado à causa;

h) deferir a produção de todas as provas em direito admitidas, e que porventura se fizerem necessárias;

i) Atendendo o disposto no artigo 319, VII do NCPC, o Autor consigna que tratando-se de direito indisponível, pois no polo passivo da lide encontra-se ente público, não possui interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação;

j) Nos termos do artigo 319, §1°, o Autor requer que o Requerido decline em sua defesa seu endereço eletrônico.

k) determinar que todas as intimações do feito sejam endereçadas aos procuradores USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO.

Dá-se à causa o valor de R$ 108.383,72.

Nestes termos

Pede Deferimento

A sentença foi prolatada em 30/09/2019 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n. 119002, lavrado em 15 de abril de 2009 e, por conseguinte, a multa imposta e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §§2º e 8°, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº. 7.603/01.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1010019-41.2018.8.11.0000, Desembargadora ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido não excedente a 500 (quinhentos) salários mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso está assim deduzida:

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer, o provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada, afastando a declaração de prescrição da pretensão punitiva.

Termos em que pede deferimento.

Em que pese a bem lançada e fundamentada sentença, o juiz
a quo
partiu de premissa equivocada para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, senão vejamos.

Em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se em nosso ordenamento basicamente 3 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:

A) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;

B) Prescrição intercorrente
: É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;

C) Prescrição da pretensão punitiva
: É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:

C.1 – A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;

C.2 – Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Insta ainda consignar que a constituição de crédito aqui mencionada é proveniente de infração ambiental administrativa e não a constituição de crédito tributário, o qual se dá pelo lançamento, a teor do que dispõe o art. 142 do CTN.

O juiz prolator entendeu que entre a apresentação da defesa administrativa e a homologação da decisão final, houve transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, o que caracteriza a prescrição da pretensão punitiva.

Ao adotar o raciocínio acima, o Magistrado
a quo
adotou critérios da prescrição para apuração de infração e a prescrição intercorrente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, confundiu as modalidades de prescrição.

Feito este esclarecimento acerca das modalidades de prescrição, passo à análise legal acerca da matéria.

Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados e Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais em processos administrativos vinculados à União.

Desta forma, deve-se, portanto, aplicar o Decreto Federal nº 20.910/32, posto tratar-se de norma geral referente a prescrição contra a fazenda pública, o qual estabelece o prazo quinquenal a partir da data do ato.

Assim, considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva do prazo prescricional, é correto afirmar que não há prescrição para apuração de infração se, entre a data dos fatos e a instauração de processo administrativo ter transcorrido lapso temporal inferior a 5 (cinco) anos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
. (TJ/MT - N.U 0001291-75.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) (NEGRITEI)

Uma coisa é prescrição para apuração de infração administrativa, o que não se confunde com a prescrição da pretensão punitiva.

Considerando que a existência de processo administrativo é causa interruptiva, o termo
a quo
da prescrição da pretensão punitiva dá-se a partir do término do processo administrativo.

Nesse sentido também é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Prescrição intercorrente. Com relação à incidência da Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto Federal nº 6.514/08, estas não podem ser aplicadas às multas administrativas (dentre elas as de natureza ambiental) aplicadas pelos Estados os Municípios, haja vista a referida legislação refere-se apenas e tão somente às multas aplicadas por agentes federais e em processos administrativos vinculados à União. 2. De igual forma, não se pode aplicar o Decreto Lei nº 20910/32, posto que o referido Decreto não prevê a prescrição intercorrente, mas apenas a prescrição da pretensão punitiva. 3. O processo administrativo foi iniciado em 2011 e o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigência no dia 01/11/2013, ou seja, entrou e vigor após a instauração do processo administrativo questionado pelo Agravado na ação de base. Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa. 4. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 5.
De acordo com a jurisprudência pátria, o termo a quo do prazo prescricional da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo. 6. Se a ação anulatória foi proposta em prazo inferior a 5 (cinco) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, conforme preconiza o Decreto Lei nº 20910/32
. 7. Recurso Provido. (TJ/MT - N.U 0001157-46.2018.8.11.0082, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023) (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, em sede de Recurso Repetitivo que, ao apreciar e julgar os Temas 329 e 330, fixou as seguintes teses,
in verbis:

Tema 329:

Tese Firmada: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Tema 330:

Tese Firmada: O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executória 'é a constituição definitiva do crédito, que se dá com o término do processo administrativo de apuração da infração e constituição da dívida'.

No caso em apreço, o Auto de Infração nº 119002 foi lavrado em
15/04/2009
, conforme se infere no Id. 137734655 (fls. 20 do processo físico).

No mesmo Id. acima mencionado (fls. 19 do processo físico), verifica-se que o Processo Administração nº 317840/2009 foi iniciado em
12/05/2009
.

Considerando que entre a data dos fatos (15/04/2009) e o início do processo administrativo (12/05/2009) não houve o lapso temporal quinquenal, não há que se falar em prescrição para apuração de infração ambiental.

Ao analisar a Decisão Administrativa nº 234/SUNOR/SEMA/2015 anexada no Id. 137734655 (fls. 39 do processo físico) demonstra que o Processo Administrativo nº 317840/2009 foi encerrado no dia
04/02/2015
, pois esta é a data da homologação da decisão final do referido processo.

Deve-se considerar esta data como sendo o término do processo administrativo, pois não há notícia nos autos de interposição de recurso administrativo.

Considerando que termo
a quo
da prescrição da pretensão punitiva inicia-se com o término do processo administrativo, como já fundamentado em linhas outras, também não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, haja vista que o Autor ingressou com a presente Ação Ordinária em
18/12/2017
, conforme protocolo acostado no Id. 137734655.

Passo à análise da alegação de prescrição intercorrente.

Impossível é a observância da Lei Federal nº 9.873/99 e do Decreto Federal nº 6.514/08 no caso concreto, posto que tais regramentos somente incidem sobre as multas aplicadas por órgãos públicos federais.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais
, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015). IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora
. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO EVIDENCIADA – CONVERSÃO DA MULTA EM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICIADA.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos. Inexistindo demonstração de que o feito executivo foi proposto após decorridos 05 (cinco) anos, a contar da data do término do processo administrativo, não deve ser acolhida a tese de prescrição da pretensão executória. Deve ser rechaçada a tese de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, já que a parte autora compareceu aos autos por meio do advogado constituído e deixou de apresentar defesa, sendo considerada revel motivo pelo qual os prazos correm, independentemente, da notificação da parte (art. 121, §5o, da LCE n. 38/1995). Sem demonstração de que a parte firmou o termo de compromisso, finalizando o processo de regularização da área degradada, não se aplica o benefício previsto no artigo 59, §5º, da Lei n. 12.651/2012. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. A improcedência do pedido implica a prejudicialidade da apreciação da Remessa Necessária. (TJ/MT - N.U 0002029-61.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 21/09/2021) (NEGRITEI)

Passo então a analisar a matéria sob o ponto de vista da legislação estadual.

Havia até pouco tempo, no Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, o qual regulamentava a prescrição intercorrente e estabelecia o prazo de 3 (três) anos para sua configuração diante da paralisação do processo administrativo pendente de julgamento ou despacho, a teor do que preconizava o art. 19, 2º, que assim estava redigido,
in verbis:

Art. 19.

Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

No entanto, apesar de haver regulamentação normativa acerca da prescrição intercorrente em processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, tal regulamento não ser aplicado no caso concreto pelos seguintes motivos.

O Auto de Infração nº 119002 e objeto da ação de base que originou o presente recurso foi lavrado em 15/04/2009.

O processo administrativo (Processo nº 317840/2009) foi iniciado em 12/05/2009 e finalizado em 04/02/2015.

Já o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigor no dia 01/11/2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a instauração do processo administrativo questionado pelo Autor na ação originária.

Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017). 2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição. 3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa. (TJ/MT - N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL –
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
– DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC. A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2.015. (TJ/MT - N.U 1018439-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Haveria a possibilidade de questionar a incidência da prescrição intercorrente, caso houvesse inércia da Administração Pública, o que também não restou evidenciada, haja vista que o processo administrativo não foi juntado na sua integralidade.

Por fim, destaco que o Decreto Estadual nº 1983/2013 foi expressamente revogado recentemente pelo Decreto Estadual nº 1436, de 18 de julho de 2022.

Logo, o provimento do apelo estatal é medida impositiva para reformar a sentença.

Diante do acima exposto, conheço de presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, mantendo-se a validade do Auto de Infração nº 119002
.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus sucumbencial;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024